Tribunal: STF
Processo: Rcl 68045
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Celso Automóveis Ltda - ME e Outro(a/s), contra ato da Turma Recursal de Pouso Alegre/MG, nos autos do Processo 5001190-18.2021.8.13.0525.



    Na petição inicial, os reclamantes sustentam, em síntese, que a autoridade reclamada inadmitiu o recurso extraordinário e o agravo interno por eles interpostos, mediante decisão desprovida de fundamentação, extrapolando o âmbito de atuação da Turma Recursal.



    Narram que o beneficiário desta reclamação ajuizou ação de rescisão contratual que foi acolhida em primeiro grau de jurisdição, razão pela qual interpuseram recurso inominado, ao qual foi negado provimento. Em seguida, foi interposto recurso extraordinário, inadmitido pela Presidência da Turma Recursal. Por fim, foi interposto o agravo interno do art. 1.030, §2º, do CPC, ao qual também foi negado provimento.



    Nesses termos, argumentam que:



    “Pois bem, a Magistrada Presidente da Turma Recursal, decidiu negar “conhecimento” ao recurso extraordinário, ao fundamento de ausência de repercussão geral, sob o entendimento de que assim dispõe o art. 1.030, inc. I alínea “a” do CPC. 



    Todavia, referida decisão, nada obstante a cultura jurídica e atinado senso de justiça de sua nobilíssima prolatora, não se sustenta, é teratológica e completamente ilegal.



    [...]



    Como se vê, apenas cabe a negativa de seguimento do recurso extraordinário, quando esta negativa estiver fundada em julgamento anterior do Supremo Tribunal Federal quando o entendimento tiver sido firmado em julgamento sob o regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Ocorre que, no presente caso, a Nobilíssima Magistrada não demonstrou que as teses invocadas no recurso extraordinário, já houvessem sido submetidas à julgamento sob o regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Ora, não basta que a Magistrada entenda, por si só, como no presente caso, que o caso não possui repercussão geral. Exige-se posicionamento prévio deste Excelso Supremo Tribunal Federal acerca de matéria idêntica a postulada no recurso extremo analisado. Ademais, caso os Magistrados componentes das Turma recursais pudessem obstar os recursos com base em alegações sem qualquer fundamentação válida, então estaria criada a figura do superjuiz, cujas decisões não poderiam ser questionadas nem mesmo perante esta Excelsa Suprema Corte.



    Assim, em casos como o presente, onde não houve qualquer demonstração de que o recurso apoia-se em questões já submetidas à apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ou de repetitivos, é de se aplicar o disposto nos §§3º e 4º do art. 1042 do CPC (...)



    Desta forma, a decisão da Presidência da Colenda Turma Recursal de Pouso Alegre-MG., foi completamente contrária ao que prevê a lei de regência, extrapolou o âmbito de sua competência e, além disso, padece de séria deficiência de fundamentação, o que também é causa de violação de direitos primordiais das recorrentes.” (eDOC 1, pp.4-8, ID: a71d4045)



    Diante disso, pugnam pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade coatora e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante, proferida por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não assistiria aos reclamantes.



    O Tribunal reclamado entendeu que o acórdão impugnado estaria em conformidade com a matéria versada nos temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral e, nesses termos, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alíneas “a” e “b”, do CPC. Confira-se, pois, o teor desse julgado:



    “O art. 1029, II do CPC dispõe que o Recurso Extraordinário deverá conter, dentre outros a demonstração do cabimento do recurso interposto. 



    Neste sentido, o recurso extraordinário demonstra que a parte recorrente pretende o reexame da matéria de fato, já decidida em primeiro grau. 



    Deste modo, há necessidade de se aplicar a súmula 279 do STF, por presunção de ausência de repercussão geral: ‘Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória’ 



    Diante do exposto, sob análise de tais temas, conclui-se pelo não conhecimento dos recursos extraordinários ID 457601952 E 458145636, conforme dispõe o 1.030, inc. I alínea “a” do CPC” (eDOC 34, p. 12-13, ID: 5b586949)



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o agravo foi desprovido nos seguintes termos:



    “Conhecido o recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.  



    No caso concreto, verifico que as razões do agravante não têm o condão de afastar a aplicação, à espécie, do entendimento manifestado pelo STF, por presunção de ausência de repercussão geral: ‘Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria fático-probatória’ e o tema 660 ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’.  



    Por essas razões, não vejo motivo para reformar a decisão proferida, mantendo-a por seus próprios fundamentos.” (eDOC 35, p. 9-10, ID: ba014762)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Minas Gerais e os paradigmas da repercussão geral utilizados pelo Tribunal de origem para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não verifico ter havido aplicação errônea das teses firmadas nos julgamentos dos temas 339 e 660 da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente